Tribunal: TJBA
Processo: 8134167-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº
8134167
-
62
.20
21
.8.05.
0001

Origem do Processo: Comarca de
Salvador

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Luciano Santana Borges

Apelado:
Emiliano Melo dos Santos

Advogado: Vivaldo do Amaral Adães (OAB/BA N. 13.540)

Procurador de Justiça:
Adriani Vasconcelos Pazelli

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIME.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
E LESÃO CORPORAL CULPOSA
.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA
PELO JUÍZO A QUO
.
RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. NECESSIDADE DE PRONÚNCIA. ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
INJUSTA AGRESSÃO PRÉVIA NÃO EVIDENTE NESTA FASE PROCESSUAL.
MATERIALIDADE DEVIDAMENTE PROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA À ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORA
DA
IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA
NOS AUTOS.
RECONHECIMENTO.
APRECIAÇÃO PELO JUÍZO NATURAL DA CAUSA DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.

PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO
DA ACUSAÇÃO
CONHECIDO.
DADO
PROVIMENTO
AO RECURSO PARA PRONUNCIAR O RECORRIDO NOS TERMOS DO VOTO
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8134167-62.2021.8.05.0001
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
dar
provimento ao recurso
da acusação
, nos termos do voto do relator.